Tribunal: TJSP
Processo: 1000511-73.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização de danos materiais e morais. Problemas climáticos que não excluem a responsabilidade de prestar assistência aos passageiros. Prestação dos serviços de forma deficitária. Fatos alegados pela autora incontroversos, diante da ausência de impugnação específica. Incidência dos artigos 341 e 373, II, do CPC. Ocorrência de dano material e moral.

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização de danos materiais e morais. Problemas climáticos que não excluem a responsabilidade de prestar assistência aos passageiros. Prestação dos serviços de forma deficitária. Fatos alegados pela autora incontroversos, diante da ausência de impugnação específica. Incidência dos artigos 341 e 373, II, do CPC. Ocorrência de dano material e moral. Transtornos suportados que fogem do mero aborrecimento. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000614974
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000511-73.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelada JAQUELINE EMILIA DOS SANTOS
GOUVEA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000511-73.2020.8.26.0068 - GAS
2
Voto no 19636
Apelação no 1000511-73.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Apelado (a): Jaqueline Emília dos Santos Gouvea
Juiz (a): Anelise Soares
Apelação. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização de danos
materiais e morais. Problemas climáticos que não excluem a
responsabilidade de prestar assistência aos passageiros. Prestação dos
serviços de forma deficitária. Fatos alegados pela autora
incontroversos, diante da ausência de impugnação específica. Incidência
dos artigos 341 e 373, II, do CPC. Ocorrência de dano material e moral.
Transtornos suportados que fogem do mero aborrecimento. Sentença de
parcial procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação
do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
207/212, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados em ação de indenização proposta por Jaqueline Emília dos Santos Gouvea contra Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S/A, para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 5.000,00, e ao pagamento de indenização por danos materiais, no
valor de R$ 119,34, tudo a ser corrigido monetariamente pela tabela prática deste Tribunal de
Justiça, a partir da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Diante da
sucumbência mínima da autora, a ré foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré apela discorrendo, inicialmente, a respeito do
impacto da pandemia da Covid-19 no setor aéreo. No mérito, afirma que o cancelamento do voo
ocorreu devido às más condições climáticas. Menciona que não houve autorização dos
controladores para decolagem no aeroporto devido ao mau tempo, fato esse alheio a sua vontade.
Defende que os fatos decorreram de fatores inesperados e imprevistos, devendo ser considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000511-73.2020.8.26.0068 - GAS
3
como força maior, nos termos do art. 14 do CDC e excluída a sua responsabilidade. Sustenta que
os documentos juntados aos autos são hábeis para justificar o cancelamento do voo. Ressalta que
prestou à autora todos os esclarecimentos pertinentes ao ocorrido, bem como ofereceu
reacomodação e assistência. Discorre a respeito da inocorrência de dano moral. Requer o
provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum fixado a título de dano moral (fls. 214/233).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 234/235).
A autora apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da r.
sentença (fls. 238/243).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre reparação de danos.
Alega a autora na inicial que adquiriu passagens aéreas da ré no trecho
São Paulo (GRU) para Porto Alegre (POA) para o dia 06.07.2019, voo AD2881, partindo às 8h05
e com horário de chegada previsto para 10h00. Destaca que a ré alterou arbitrariamente, sem
prévio aviso e consentimento, o seu voo AD 2881 para o de número 2900, que partiria às 6h30 e
chegaria às 8h15. Explica que ao chegar no aeroporto e após despachar as bagagens foi informada
de que o voo estava atrasado e que deveria esperar. Menciona que depois de duas horas foi avisada
de que o voo foi cancelado e que precisaria adiar o seu embarque para o dia seguinte. Realça que a
viagem era para desfrutar de um final de semana na cidade de Gramado, de modo que havia
alugado carro e reservado hotel, e o fato de ter que viajar no dia seguinte arruinou os seus planos e
roteiro, o que fez com que desistisse de viajar. Enfatiza que além do cancelamento do voo, a ré não
ofereceu nenhuma alternativa consoante legislação do setor, como também recusou a reembolsar
as despesas que precisou arcar com transporte para o aeroporto e um lanche. Defende que sofreu
danos materiais na ordem de R$ 320,88, além de danos morais (fls. 01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000511-73.2020.8.26.0068 - GAS
4
A ré, em sua contestação, sustenta a improcedência da demanda (fls.
151/173).
Pois bem.
A r. sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo desprovimento do recurso.
Cabe acrescentar ao decisum algumas considerações.
Os documentos acostados pela autora demonstram as suas alegações (fls.
114/139). Além disso, a ré não nega especificamente os fatos articulados, mas afirma que o
cancelamento ocorreu devido ao mau tempo, o que impediu a decolagem, assim, defende que
tendo em vista o caso fortuito/força maior, não deve ser responsabilizada pelo o ocorrido.
O contrato de transporte, como sabido, é obrigação de resultado, de
modo que o transportador deve levar o passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições
contratados.
A ré, como fornecedora de serviço, deve se responsabilizar por eventuais
danos que possam ser causados a seus passageiros, que no caso é objetiva, devendo responder
independentemente de culpa pelos danos causados, em conformidade com o artigo 14, do Código
de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco”.
Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, a transportadora aérea
somente não seria responsabilizada pelo descumprimento do contrato em caso de comprovação
das excludentes legais (art. 734 c/c 393, parágrafo único, ambos do Código Civil e art. 14, §3o, II,
do Código de Defesa do Consumidor).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000511-73.2020.8.26.0068 - GAS
5
E, nesse ponto, convém ressaltar que os prints colacionados no corpo da
contestação não são hábeis para afastar a responsabilidade da empresa aérea, visto que conforme
ponderou o juízo de origem (fls. 209/210):
“[...] a ré não demonstrou, como lhe incumbia, a existência de caso
fortuito externo capaz de impedir a decolagem ou pouso do avião nas
condições de tempo e lugar contratados, limitando-se a juntar print de
telas, tentando demonstrar que a aeronave não poderia decolar devido a
condições climáticas desfavoráveis.
Seria suficiente, no caso em tela, a apresentação de certidão ou atestado
de entidade responsável pela administração dos aeroportos ou pela
segurança de pousos e decolagens que demonstrasse a impossibilidade
de realização de viagem no dia dos fatos.
No entanto, a despeito de suas alegações, não trouxe aos autos qualquer
suporte probatório a dar azo à suas alegações.
Além disso, a ré não especificou provas quando intimada para tal fim.”
Ademais, o cancelamento do voo decorrente das más condições
climáticas, por si só, não exclui a responsabilidade da ré em indenizar os danos materiais e morais
suportados pela autora, pois não há qualquer comprovação de que a companhia aérea tenha
prestado o auxílio necessário, já que não juntou qualquer documento com essa finalidade, bem
como não impugnou especificamente os transtornos alegados na exordial, tornando-os, assim,
incontroversos, nos termos do caput do art. 341 e inciso II do art. 373, ambos do Código de
Processo Civil.
Importante ressaltar que mesmo a eventual ocorrência de caso
fortuito/força maior que impeça o transporte no modo, termo e condições contratadas não exclui a
responsabilidade da ré de prestar assistência aos seus passageiros. Nesse sentido, o art. 741 do
Código Civil estabelece que “interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do
transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o
transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro,
por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e
alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000511-73.2020.8.26.0068 - GAS
6
Em sintonia com o artigo acima, os artigos 26 e 27 da Resolução no.
400/2016 da ANAC preveem que:
“Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos
seguintes casos:
I - atraso do voo;
II - cancelamento do voo;
III - interrupção de serviço; ou
IV - preterição de passageiro.
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do
passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador,
conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo
da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário,
por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de
pernoite, e traslado de ida e volta.
§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem
para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem,
garantido o traslado de ida e volta.
§ 2o No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial -
PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de
2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser
fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder
ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e
com concordância do passageiro ou acompanhante.
§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material
quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do
transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do
passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.”
Dessa forma, não houve prova da ocorrência de qualquer motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000511-73.2020.8.26.0068 - GAS
7
justificável a ponto de afastar a responsabilidade da ré.
Inegável que falha na prestação dos serviços à autora provocou diversos
transtornos que fogem do mero dissabor, justificado, portanto, o pagamento de indenização moral.
Nestes termos, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
Apelação Cível. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos
morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Cancelamento de voo. Más condições climáticas. Fortuito externo
caracterizado.
Circunstância
que
afastaria,
em
princípio,
a
responsabilidade da fornecedora, não houvesse falha na prestação de
serviço de outra ordem, na qual centrada a pretensão. Falta de
assistência material adequada. Responsabilidade da companhia aérea.
Dano moral configurado in re ipsa. Indenização devida. Quantum
indenizatório
arbitrado
em
R$10.000,00.
Razoabilidade
e
proporcionalidade. Sentença reformada. Verba honorária fixada em
15% do valor atualizado da condenação. Recurso provido.
(Apelação Cível 1077913-08.2018.8.26.0100; Relator (a): HÉLIO
NOGUEIRA; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data
de Registro: 30/06/2020)
Inexiste norma legal específica para a fixação do valor da indenização,
pautando-se a doutrina e jurisprudência pelo princípio da razoabilidade, levando-se em conta a
gravidade do dano e o nível socioeconômico das partes.
A respeito dos critérios para a fixação do valor do dano moral, enfatizou
o STJ:
“A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando
que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido,
considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000511-73.2020.8.26.0068 - GAS
8
das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação
econômica atual e as peculiaridades de cada caso.” (REsp 171.084/MA,
Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 18/08/1998, DJ 05/10/1998, p. 102).
Também deve ser observada a dupla função da indenização: compensar a
vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, conforme bem destacou a
ilustre Ministra ELIANA CALMON:
“O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de
atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor
da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.” (REsp
604801 / RS, j. em 23/03/2004)
O valor da indenização deve ser fixado para compensar o dano
suportado, não abusivo e nem excessivo, além de atender aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Considerando os parâmetros acima expostos e as circunstâncias do caso, a
importância de R$ 5.000,00 se mostra adequada e deve ser mantida, mesmo em tempos de
pandemia da Covid-19, em que pesem os argumentos da ré.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000511-73.2020.8.26.0068 - GAS
9
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência da ré em 10% sobre o valor da condenação (vc = R$ 5.119,34). Nos termos do
dispositivo legal acima citado, elevo o percentual fixado para 15%.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)